Tribunal: TJBA
Processo: 8024155-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024155-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por fabricante de veículos contra decisão que concedeu tutela de urgência, no âmbito de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização, para determinar a disponibilização de veículo reserva, com as mesmas especificações técnicas, ao consumidor que adquiriu veículo novo (Honda HR-V Touring) com vícios relatados desde os primeiros dias de uso, especialmente ruídos internos excessivos. A agravante sustenta ausência de vício, alega inexistência de prova pericial e questiona a urgência da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se a ausência de prova pericial inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito se evidencia pela documentação constante nos autos, como ordens de serviço sucessivas, tentativas frustradas de reparo e vídeo do defeito, além do reconhecimento tácito do problema pela fabricante, o que corrobora a verossimilhança das alegações do consumidor.

5. O argumento da agravante sobre “ruído transitório” em altas velocidades não afasta o vício, pois o consumidor tem direito ao uso adequado do produto em condições normais, e a anormalidade constatada caracteriza vício de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC.

6. O perigo de dano está configurado diante da impossibilidade de uso pleno do bem de consumo adquirido por elevado valor, o que acarreta prejuízos ao consumidor enquanto perdurar a controvérsia judicial.

7. A ausência de prova pericial não impede a concessão da tutela de urgência quando os elementos dos autos já indicam, com grau razoável de segurança, a existência do vício e o risco da demora processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A concessão de tutela de urgência independe da prévia produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos demonstram a verossimilhança das alegações.
(ii)
A existência de ruído anormal em veículo novo, ainda que em determinadas condições de uso, caracteriza vício de qualidade e justifica a adoção de medidas protetivas ao consumidor.
(iii)
O risco de dano irreparável decorrente da impossibilidade de uso de bem essencial adquirido justifica a antecipação dos efeitos da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8024155-42.2025.8.05.0000
interposto
pel
a

HONDA AUTOM
Ó
VEIS DO BRASIL LTDA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara d
os Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais d
a
Comarca de Mucuri
, nos autos
da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização
(Processo nº 800
0566
-
87
.2025.8.05.01
72
)
, figurando como Agravado
ROBERTO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA